Tribunal: TJES
Processo: 5001675-90.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-90.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001675-90.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra – Comarca da Capital – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA POR SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TOI. PROCEDIMENTO UNILATERAL, SEM PROVA DE ACOMPANHAMENTO PELA CONSUMIDORA OU POR PESSOA DE SUA CONFIANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RELATIVA. NULIDADE DO TOI E DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da cobrança no valor de R$ 13.250,08, oriunda de Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI lavrado por suposto desvio de energia, bem como a condenou ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora afirma não ter sido previamente cientificada da suspeita de irregularidade, nem ter acompanhado a inspeção realizada pelos prepostos da Ré, alegando que apenas se deparou com a cobrança elevada, com a interrupção do serviço e com a imposição do parcelamento, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução de valor supostamente já pago (R$ 684,58) e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (a) se o TOI que embasou a cobrança e o termo de confissão de dívida foi regularmente lavrado, com observância do contraditório mínimo e da participação da consumidora; e (b) se a suspensão do fornecimento, decorrente desse procedimento reputado irregular, configura falha passível de indenização por danos morais no valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Como bem destacou o juízo de origem, a relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

(7). A concessionária alega que a inspeção foi acompanhada pela Autora, mas não trouxe aos autos o próprio TOI, limitando-se a anexar texto sem data e sem numeração identificadora da inspeção, acompanhado de assinaturas que, por si sós, não demonstram a presença efetiva da consumidora no ato e a ciência inequívoca das irregularidades apontadas.

(8). A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova em contrário ou de ausência de elementos mínimos que demonstrem a regularidade do procedimento, especialmente quando a apuração se dá de forma unilateral e serve de base para impor cobrança vultosa ao consumidor.

(9). No caso, a Ré não comprovou ter realizado o procedimento de inspeção na presença da Autora ou de pessoa por ela indicada, tampouco demonstrou ter promovido a prévia comunicação acerca da suspeita de irregularidade no medidor, o que fragiliza a credibilidade do TOI como documento apto a lastrear, isoladamente, a cobrança de R$ 13.250,08.

(10). Nessas condições, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção e, por consequência, do termo de confissão de dívida dele derivado, sendo devida a declaração de inexistência do débito questionado.

(11). No tocante ao dano moral, restou incontroverso que houve suspensão do fornecimento de energia na residência da Autora, fato admitido pela própria ré sob a alegação de exercício regular de direito, o que, entretanto, não se sustenta diante da nulidade do TOI que deu origem à cobrança. Nesse contexto, cumpre destacar que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, quando fundada em débito declarado inexistente em razão de procedimento irregular, configura inequívoca falha na prestação do serviço, gerando abalo que extrapola o mero aborrecimento e atinge a esfera da tranquilidade e da segurança do consumidor.

(12). Nessa perspectiva, a responsabilização da concessionária decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, presentes o defeito do serviço (apuração unilateral, débito inexistente e corte injusto), o dano e o nexo causal, impondo-se a manutenção da condenação por danos morais, sendo certo que o valor fixado na hipótese mostra-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atento à gravidade do fato, à condição econômica da Ré e às circunstâncias do caso concreto, cumprindo função compensatória e pedagógica sem representar enriquecimento sem causa da Autora, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária de energia e desacompanhado de prova de acompanhamento pelo consumidor ou por pessoa de sua confiança, bem como de demonstração técnica de alteração de consumo, não se presta, por si só, a legitimar cobrança de expressivo débito por suposto desvio de energia, admitindo-se a declaração de sua nulidade e a consequente inexigibilidade da dívida. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em TOI irregular e em débito posteriormente declarado inexistente caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, e ensejando a obrigação de indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)